Tribunal: TJDFT
Processo: 0000348-15.2015.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DO DOCUMENTO FALSO. CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
I – Para o reconhecimento da consunção, um dos delitos deve constituir meio necessário, fase de preparação ou de execução de outro crime, restando configurada subordinação entre as condutas, de modo que a intenção criminosa somente possa ser alcançada por meio da prática de mais de um tipo penal.
II – Caracterizado nos autos que inserção de dados falsos no documento somente ocorreu para que fosse apresentado no órgão público competente para liberação de veículo apreendido, o tipo do art. 304 do CP deve absorver aquele descrito no art. 299 do CP.
III – A culpabilidade traduz-se no juízo de reprovabilidade concreta da conduta e somente deve ser analisada negativamente quando a ação criminosa extrapolar a normalidade típica.
IV – É mais reprovável a conduta do agente que utiliza a própria irmã para cometer o ilícito, diga-se, pessoa que lhe depositava confiança e não iria suspeitar do intuito criminoso.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.